Tribunal: TJSP
Processo: 2286376-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de usucapião - Admissível a descrição da servidão e dos prédios dominantes, como pedido, pois se o pedido, como inserido na inicial da usucapião, contemplava a servidão, não haveria inovação, mas mera regularização de erro material consistente na ausência de regular descrição, que poderia e deveria ser suprida. Recurso provido.